Tribunal: TCU
Processo: 010.594/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1202/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea d , do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 918/2021-TCU-Plenário , prolatado na Sessão de 20/4/2021, Ata 13/2021, relativamente ao seu subitem 9.1, onde se lê, na tabela: " (...) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1o/1/2016 10.953,98 (...) ", leia-se: " (...) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1o/11/2016 10.953,98 (...) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.594/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Carla Bersot Viana (XXX.125.927-XX) 1.2. Órgão/Entidade: 9a Bateria de Artilharia Antiaérea (Escola) do Comando do Exército - 9a Bia AAAe (Es). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.